Tribunal: STF
Processo: ARE 1151470
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Afasto o sobrestamento passo à análise do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CP). CONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
    1. Ressalva de entendimento do Relator acerca da aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos em controle de convencionalidade e da inconstitucionalidade do tipo penal. Aplicação, contudo, do entendimento do STJ e do posicionamento majoritário desta Turma Recursal em sua atual composição.
    2. Hipótese em que não há como afirmar, de forma segura, a presença do dolo específico, o que arreda, diante da existência de dúvida, o juízo condenatório.
    3. Precedentes da Turma no sentido de que o estado de exaltação ou ira exclui o elemento subjetivo do tipo.
    RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que, “ao sustentar que as ofensas contra funcionário público no desempenho de suas funções não estariam configurando elemento subjetivo do tipo, pois a “mera ira ou raiva decorrente da ‘não aceitação’ de uma abordagem em fiscalização não se confunde com o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 331 do Código Penal [...], a Corte local notadamente contrariou os princípios da legalidade (artigo 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal) e da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal)”.
    O recurso é inadmissível. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 496, de minha relatoria, decidiu que a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição Federal. 
    Contudo, no caso que ora se trata, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da existência do dolo específico previsto no art. 331 do Código Penal, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Acerca da incidência da Convenção Americana de Direitos Humanos em relação ao tipo penal de desacato, considerado o julgamento do Habeas Corpus nº 379269, pelo STJ, que entendeu, por maioria, não haver qualquer violação, e, tendo em conta a competência desse tribunal para o enfrentamento da questão (art. 105, III, “a”, da Constituição Federal).
    Assim, sem me alongar em tema já decidido, apenas ressalvo a minha posição no sentido de que são aplicáveis, na hipótese, não apenas o art. 13 da CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, mas igualmente a deliberação oriunda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos consagrada na DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS SOBRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, mais especificamente o seu artigo 11.
    Entendo, igualmente, que seria o caso de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 331 do Código Penal, uma vez que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito que se pretende resguardar com o advento da CF de 1988, por atentar contra a liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CF).
    Contudo, o majoritário entendimento desta Turma Recursal Criminal é em sentido oposto (…).
    […]
    Assim, ressalvado o meu posicionamento acerca da matéria, arredo a alegação de atipicidade da conduta fundada na convencionalidade e na inconstitucionalidade.
    Adentro no exame da prova e, desde logo adianto, verifico que esta não se revela suficiente para amparar o decreto condenatório.
    A testemunha Lindomar Cardoso da Silva, guarda municipal, afirma que acompanhava os fiscais do meio ambiente em uma operação visando à orientação dos carros de som de propagandas políticas. Conta que era época de eleição. Acompanhavam o Ritieli, do trânsito, e dois fiscais do meio ambiente. O réu estava fazendo som no entorno da Prefeitura. Quando se dirigiu à Vitor Barreto, os fiscais pediram para agente abordá-lo. Foi realizada a abordagem, pedindo que encostasse o carro. Ele então ameaçou, tentou agredir o fiscal de trânsito. Estava junto com o fiscal quando fez a abordagem, junto com Ritieli. Tentou agredir o fiscal. Lido o que dizia na denúncia, aduz que o dito pelo réu foi mais ou menos nos termos ali descritos (mídia de fl. 39).
    A testemunha Admilson Godói da Silva, guarda municipal, narra que era “época de campanha”. O réu, então, estava com um carro de som andando com o volume excessivo. Fizeram a abordagem devido ao som alto. Através da abordagem, desenvolveu-se uma série de incidentes. Ritieli Godoy estava com eles. O réu ameaçou Ritieli e quase agrediu ele. Dizia: ‘vai tomar no cú’, “vou no teu trabalho te pegar na saída” (mídia de fl. 39).
    A vítima mediata Ritieli Godoy da Silva, técnico de serviços de transporte, alude que a guarda municipal realizava um procedimento relativo à fiscalização de trânsito. Jair foi abordado. Agiram nos parâmetros legais. Pediram que saísse do veículo, quando ele ficou transtornado, irritado, agressivo. Fez diversas ameaças. À época, ele era candidato à vereador do Município. Ele fez ameaças políticas, dizendo que iria lhe prejudicar profissionalmente. Um guarda municipal teve que contê-lo, em determinado momento, não fazendo o uso da força especificamente, mas contendo, já que fez ameaças de que iria agredir o ofendido – além das questões verbais. Não se recorda exatamente do dito pelo réu, mas eram palavras de baixo calão. Lida a denúncia, disse que foram aquelas palavras dita pelo réu. Supõe que não tenha gostado de ser abordado, não tenha aceitado a abordagem (mídia de fl. 40).
    Conforme se extrai da narrativa das testemunhas e da vítima mediata, o réu estava em plena campanha política quando do incidente narrado na incoativa. De fato, seu agir agressivo contra o servidor Ritieli é condenável, porque, em princípio, a ação do agente de trânsito e da guarda municipal parecia revestida de proporcionalidade e legitimidade. Contudo, não desvela a prova se as palavras dirigidas não decorreram de mero desagrado pela abordagem em plena campanha eleitoral, momento em que os ânimos normalmente afloram. O panorama é deveras factível, ilustrada a constatação pela dicção do agente de trânsito no sentido de supor que o réu ‘não tenha gostado de ser abordado, não ter aceitado a abordagem’ (mídia de fl. 40).
    A mera ira ou raiva decorrente da ‘não aceitação’ de uma abordagem em fiscalização não se confunde com o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 331 do Código Penal, qual seja a intenção livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. 
    […]
    O STJ, outrossim, entende que o mero vocabulário grosseiro, como aquele propalado à espécie, não configura o elemento subjetivo que postula o ponto (…).
    […]
    Poderia a prova ser mais precisa quanto ao elemento aludido, de maneira que não o tendo sido, atua a dúvida em favor do denunciado.
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator